Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA GERAÇÃO DE PERIGO. RELATO SEGURO DO POLICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo penal, afastando o dolo de receptação.
3. Fica demonstrando o dolo em conduzir coisa que sabia ou deveria saber ser produto de crime, quando o réu é preso em flagrante em poder de bem que havia sido roubado cerca de uma hora antes e limita-se a dizer que estava levando o veículo para um pessoal, sem esclarecer de quem recebeu o bem e para que o estava levando.
4. É suficiente para a caracterização do delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro a informação prestada pelo DETRAN/DF de que o réu não era habilitado a dirigir veículo e os relatos dos policiais de que o acusado conduzia o automóvel de forma perigosa, em zigue-zague, tendo em várias ocasiões deixado de observar as regras de preferência de outros veículos, quase ocasionando acidentes.
5. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas.
6. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade
7. Recurso desprovido.